Tribunal: TJDFT
Processo: 0738062-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738062-06.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MURILO DE MENEZES ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO QUE PREVIU A QUITAÇÃO DA DÍVIDA E O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE FORMA PARCELADA. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA PACTUADA. SENTENÇA REFORMADA. I. De acordo com o princípio da consumação, depois da interposição do recurso não há possibilidade de substituição ou retificação das razões respectivas. II. Se o acordo celebrado entre as partes não empregou o termo “inadimplemento” a partir da distinção doutrinária entre mora e inadimplemento, mas para expressar o incumprimento de qualquer obrigação, tanto o inadimplemento absoluto como o inadimplemento relativo conduzem à conseqüência convencionada. III. Recurso conhecido em parte e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 112, 113, 114, 422, 474, todos do Código Civil; e 786 do CPC, sustentando a impossibilidade de restabelecimento da integralidade do débito objeto do acordo em razão de atraso no pagamento. Aduz que não ocorreu o inadimplemento absoluto apto a ensejar a execução do título. Em sede de contrarrazões o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por recurso protelatório e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 112, 113, 114, 422, 474, todos do Código Civil; e 786 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do acordo firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010